Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707700-67.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA, WAGNER PEREIRA DA SILVA, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA XAVIER, TAIANE FERNANDES DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID. 54621815) em face da sentença proferida nos autos do Inventário, pelo rito do arrolamento (processo no 0707700-67.2021.8.07.0005), que homologou o esboço de partilha, com o objetivo de “...cassar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação de todos os débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.”. Consta no referido recurso que "na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual" (ID. 54621815 - pág. 2). Contrarrazões apresentadas, ID. 54621834. Determinei a intimação da Fazenda Pública para se manifestar dos documentos que acompanham as contrarrazões, ID. 54825945. A Fazenda Pública manifestou-se na petição ID. 55129964 afirmando que ainda havia guias de ITCD em aberto, ID. 55129964. Os apelados juntaram aos autos atos declaratórios de isenção de recolhimento de ITCD e certidões negativas de débitos, ID. 55700006. Dessa forma, constata-se a perda do interesse recursal do Recorrente, razão pela qual, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, por restar prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não fixados honorários advocatícios na origem. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem. Brasília, 12 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital